Tribunal: STF
Processo: ARE 1594531
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matéria de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Execução contra a Fazenda Pública. Precatório. Impossibilidade de expedição. Reconhecimento pelo Tribunal de origem de existência de controvérsia quanto ao valor. Ausência de trânsito em julgado. Tema RG nº 28. Recurso a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, o qual foi interposto diante da inadmissão de recurso extraordinário apresentado para impugnar acórdão pelo qual se manteve o indeferimento de expedição de precatório referente a valores supostamente incontroversos em cumprimento de sentença de ação civil pública relacionada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

    2. A parte recorrente busca a expedição de precatório para valores que considera incontroversos.

    3. O Tribunal de origem asseverou a impossibilidade de expedição de precatório, pois a totalidade do débito foi impugnada, remetendo os autos à Contadoria para elaboração de cálculos e adequação à legislação específica, além de haver agravo de instrumento interposto pela parte executada arguindo matérias desconstitutivas ou impeditivas do direito do exequente.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para parcela alegadamente incontroversa em execução contra a Fazenda Pública, quando há impugnação à totalidade do débito e o título executivo judicial ainda não transitou em julgado.

    III. Razões de decidir

    5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige o trânsito em julgado das condenações impostas à Fazenda Pública para a expedição de precatório, conforme o art. 100 da Constituição.

    6. Não há parcela incontroversa a ser executada quando a parte executada interpõe agravo de instrumento arguindo matérias desconstitutivas ou impeditivas do direito do exequente, impugnando a totalidade do débito.

    7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 28, assentou a impossibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor na ausência de parte incontroversa nas execuções contra a Fazenda Pública.

    8. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento inviável nesta fase recursal, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    9. Recurso a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100; CPC, art. 535, § 3º, inc. I; Lei nº 9.424, de 1996; enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.339.354-ED-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2021; ARE nº 1.466.739-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2024; STP nº 823-Extn-Sexta-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27/06/2022; RE nº 1.368.442-AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022.